Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705716-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713165-74.2018.8.07.0001, fora determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de titularidade do agravante. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que a decisão recorrida não deva prevalecer, porquanto o imóvel penhorado trata-se de bem família, razão pela qual é impenhorável. Pretende, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com a consequente desconstituição da penhora deferida sobre o imóvel relacionado nos autos. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente, adquirido pelo agravante. Assim, a matéria ventilada no presente recurso – impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família – sequer fora aduzida antes da decisão agravada, tampouco objeto de análise pelo Juízo. Isto porque, após a intimação acerca da penhora, abriu-se a possibilidade do agravante impugná-la, alegando e comprovando a pretensa impenhorabilidade. Assim, o conhecimento da matéria por esta Corte enseja inegável supressão de instância, tolhendo inclusive o direito de o agravado ter a matéria inicialmente analisada por aquele Juízo para, se o caso, eventualmente interpor recurso a esta instância revisora. Deve o agravante impugnar a penhora naquela instância para, só então, ver aberta a via recursal para a matéria. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator